Tribunal: TJDFT
Processo: 0711398-81.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE/UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL CONFIGURADA. EMPRESAS INTERMEDIADORAS DO NEGÓCIO JURÍDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DEMONSTRADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Todavia, a matéria relativa à ausência de interesse de agir constitui questão de ordem pública e pode ser declarada inclusive de ofício pelo juiz.
2. No caso em exame, o interesse processual está consubstanciado na necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC.
3. As sociedades empresárias que intermediaram o negócio jurídico relativo a investimentos no mercado financeiro em criptomoedas (“bitcoin”) compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes na cadeia de consumo.
4. Inaplicável a norma de exclusão da responsabilidade do fornecedor dos serviços, por culpa exclusiva de terceiro, conforme dispõe o art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, pois a empresa que integra a cadeia de fornecimento de serviços não pode ser considerada como terceiro alheio à relação jurídica.
5. Configurado o incumprimento da obrigação estabelecida no contrato intermediado pelas recorrentes, exsurge a responsabilidade solidária quanto ao pagamento dos valores estabelecidos no pacto.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.